Tribunal: TRF3
Processo: 5001284-02.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
50/689)

5001284-02.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001284-02.2024.4.03.6109

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: D. F. F. M., D. F. F. M.

REPRESENTANTE: ALINE DAIANE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA APARECIDA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - SP283334-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ALINE DAIANE FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS A SOLTURA DO SEGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 74 DA LEI No 8.213/1991, COM REDAÇÃO DA MP No 871/2019 CONVERTIDA NA LEI No 13.846/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PRISÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio reclusão formulado por menor representado por sua genitora, dependente de segurado recolhido ao sistema prisional em regime fechado no período de 10/05/2019 a 20/09/2021.

A sentença reconheceu o direito ao benefício referente ao período de reclusão e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros, bem como honorários advocatícios.

O INSS sustentou ausência de qualidade de segurado e de carência mínima, bem como a incidência de prescrição. Subsidiariamente, requereu ajustes nos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o dependente menor faz jus ao pagamento retroativo do auxílio reclusão desde a data da prisão do segurado quando o requerimento administrativo foi formulado após o prazo legal previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio reclusão exige a comprovação do recolhimento à prisão em regime fechado, qualidade de segurado do instituidor, condição de dependente, ausência de percepção de remuneração ou benefício incompatível, enquadramento como segurado de baixa renda e cumprimento da carência de 24 contribuições mensais, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

No caso, restou comprovado o recolhimento à prisão do segurado no período de 10/05/2019 a 20/09/2021, a dependência econômica do autor, filho menor do segurado, a qualidade de segurado mantida em razão do período de graça decorrente da situação de desemprego, bem como o cumprimento da carência mínima de contribuições e a condição de baixa renda.

Todavia, o requerimento administrativo foi formulado apenas em 09/03/2024, após a soltura do segurado e fora do prazo previsto na legislação vigente à época do fato gerador.

O artigo 74 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 871/2019 convertida na Lei no 13.846/2019, estabelece que o benefício será devido a partir da data do evento apenas quando requerido dentro do prazo legal, fixando-se a data do requerimento administrativo quando formulado após esse prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo do artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não se confundindo com regra prescricional.

Ainda que o dependente seja absolutamente incapaz, a apresentação tardia do requerimento administrativo impede a retroação dos efeitos financeiros à data da prisão, aplicando-se o princípio tempus regit actum e a legislação vigente ao tempo do fato gerador.

Como o requerimento foi apresentado após a cessação da reclusão e fora do prazo legal, não há direito ao pagamento do benefício relativo ao período pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão.

Tese de julgamento:

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

O requerimento administrativo formulado após o prazo legal impede a retroação dos efeitos financeiros do auxílio-reclusão à data da prisão do segurado.

A condição de dependente absolutamente incapaz não afasta a incidência da regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento quando apresentado fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, 25, IV, 74, 80 e 103, parágrafo único; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, Tema 1.360 (REsp 2188714/MT), rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.03.2026; STF, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001284-02.2024.4.03.6109

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA APARECIDA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - SP283334-N

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ALINE DAIANE FERREIRA

APELADO: D. F. F. M., D. F. F. M.

REPRESENTANTE: ALINE DAIANE FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 332438110) em face de sentença proferida em ação de conhecimento de natureza previdenciária objetivando a concessão de auxílio reclusão, nos seguintes termos (Id 332438108):

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-reclusão, referente ao período de 10/05/2019 a 20/09/2021; b) condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas do benefício no referido período, devidamente corrigidas monetariamente nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescidas de juros moratórios conforme o índice aplicável aos débitos previdenciários. Condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Custas na forma da lei."

Em suas razões recursais, o ente autárquico requer a reforma da sentença, alegando que na data da prisão o instituidor do benefício não mantinha qualidade de segurado. Alega que não restou comprovada a situação de desemprego involuntário e requer a improcedência do pedido, pois na data da prisão não havia qualidade de segurado, bem como não havia cumprido a exigência de 24 meses de contribuição.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal; a juntada pela parte autora da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Com contrarrazões (Id 332438112), os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da apelação (Id 337351540.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pelo menor D.F.F.M., nascido em 08/11/2016, representado por sua genitora ALINE DAIANE FERREIRA, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão objeto do requerimento administrativo formulado em 09/03/2024, na condição de dependente do genitor, Diego Fernando Camargo Morais, recolhido ao sistema prisional em regime fechado de 10/05/2019 a 20/09/2021.

Alega que o termo inicial do pagamento do benefício é data da prisão do genitor do em 10/05/2019, uma vez que se trata de dependente absolutamente incapaz desde data do requerimento administrativo, não correndo contra ele nenhum prazo prescricional.

O requerimento administrativo NB: 25/22.398.528- 8, formulado em 09/03/2024, foi indeferido em 27/03/2024, pelo motivo “Requerimento após a soltura” (Id 33438086, Pág. 36-37).

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento do benefício.

Apela o INSS, requerendo a reforma da sentença, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários - qualidade de segurado e a carência mínima de 24 meses. Subsidiariamente, questiona os consectários legais da condenação, inclusive, alegando prescrição.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

A atual redação do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019, dispõe:

"Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

Da qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social

A condição de segurado do instituidor do benefício é requisito necessário ao deferimento do benefício de pensão por morte ao(s) seu(s) dependente(s).

O artigo 15, inciso II, da Lei no 8.213/1991 dispõe que o prazo para manutenção da qualidade de segurado é de até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

A Lei de Benefícios disciplina, ainda, que o prazo do inciso II do artigo 15 da Lei no 8.213/91 será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses "se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado" (§ 1o), e, observando no § 2o, que o prazo estipulado no § 1o, será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação em órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o registro não pode ser tido como único meio de prova da condição de desemprego do segurado da Previdência Social (AgRg na Pet 8.694/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 26/9/2012, DJe 9/10/2012, AgInt no REsp 1967093 SP, Relator GURGEL DE FARIA, j. 09/05/2022, DJe 12/05/2022).

Em relação à matéria, a jurisprudência vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.360 (REsp 2188714/MT, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 11/03/2026, DJEN 19/03/2026), fixou a seguinte tese: "Para fins de prorrogação do período de graça (art. 15, § 2o, da Lei 8.213/1991), o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social pode ser suprido por outros meios de prova admitidos em Direito, tanto na via administrativa quanto na judicial, desde que demonstrada a situação de desemprego involuntário, não sendo suficiente para esse fim a mera ausência de anotações laborais na CTPS ou no CNIS".

Da dependência econômica

Em relação ao requisito da dependência econômica para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei no 8.213/1991:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda judicial equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. (Redação dada pela Lei no 15.108, de 2025)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido 346030condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)"

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento do genitor da parte autora de 10/05/2019 a 20/09/2021 (Id 332438086 - Pág. 10-15). Portanto, em período posterior à Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

O autor D.F.F.M., nascido em 08/11/2016, é filho de Diego Fernando Camargo Morais, preso em regime fechado de 10/05/2019 a 20/09/2021 (Id 332438086 - Pág. 10-15, Id 332438084 - Pág. 1), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

Quanto ao requisito da qualidade de segurado, embora o vínculo anterior ao encarceramento tenha sido extinto em 05/11/2017, a parte autora juntou aos autos cópia do auto de prisão em flagrante extraído dos autos do processo criminal n.o 1500176-40.2019.8.26.0510, demonstrando a situação de desempregado do genitor no período anterior ao encarceramento.

Assim, comprovada a qualidade de segurado até a data da prisão em 10/05/2019.

A carência de 24 meses de contribuição também foi cumprida, pois os dados do CNIS revelam vínculos de emprego (Id 332438086 - Pág. 16-21) de 01/10/2012 a 24/02/2014, 05/09/2016 a 05/11/2017, 15/12/2021 a 28/01/2022, 07/03/2022 a 02/12/2022 e a partir de 01/03/2022, sem data de baixa na CTPS, bem como período de recebimento de benefício previdenciário por incapacidade temporária de 04/08/2013 a 20/12/2013 e de 01/12/2016 a 31/05/2017.

No caso, o somatório dos vínculos de emprego de 01/10/2012 a 24/02/2014 e 05/09/2016 a 05/11/2017, com os períodos de recebimento de benefício intercalados de 04/08/2013 a 20/12/2013 e 01/12/2016 a 31/05/2017, totaliza até a data da prisão 32 contribuições, restando cumprida a exigência prevista no artigo 25, inciso IV, da Lei no 8.213/1991.

Portanto, cumpridos os requisitos da qualidade de segurado e da carência.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$ 1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, o segurado foi recolhido à prisão em 10/05/2019, época em que vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 9/2019, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.364,43 (um mil, trezentos e dezenove reais e dezoito e oito centavos), como último salário-de-contribuição do segurado encarcerado.

Analisando os dados do CNIS (Id 332438086 - Pág. 16-21), verifica-se a ausência de salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Portanto, demonstrada também a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão.

Alega, ainda, o INSS, a incidência de prazo prescricional.

Verifica-se que o benefício foi indeferido na via administrativa em razão de ter sido formulado em 09/03/2024, após a soltura, ocorrida em 20/09/2021.

Embora não incida em relação ao autor, menor absolutamente incapaz, prazo prescricional, a r. sentença deve ser reformada.

Antes da vigência da Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, o benefício era devido a contar da data do falecimento ou da prisão do instituidor, independente da data do requerimento.

Após a vigência da referida lei, o artigo 74 da Lei no 8.213/91, passou a ter a seguinte redação:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Com a edição da Lei no 13.183/2015, o inciso I do artigo 74 passou a dispor que a partir de 05/11/2015, o benefício de pensão por morte seria devido a partir do óbito, quando requerido em até 90 dias do falecimento.

A Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar do falecimento, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir do falecimento, para os demais dependentes.

Resumindo, até 09/12/1997, o termo inicial do benefício será a data do óbito, independentemente da data do requerimento; de 10/12/1997 até 04/11/2015, será fixado na data do óbito, quando requerido até 30 dias após a data do falecimento; de 05/11/2015 até 17/01/2019, o termo inicial será a data do óbito, quando requerido até 90 dias da data do óbito; a partir de 18/01/2019, na data do óbito, se requerido em até 180 dias a contar do falecimento para os filhos menores de 16 anos e, em até 90 dias para os demais dependentes.

Sobre a matéria, em superação ao entendimento anteriormente exarado, o C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.103.603/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)” (destaquei)

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia à natureza jurídica do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com suas alterações posteriores, bem como aos seus efeitos sobre o termo inicial do benefício de pensão por morte.

Conforme destacado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a natureza prescricional do referido prazo, porquanto tal dispositivo não veicula hipótese de extinção da pretensão dos beneficiários, mas, sim, disciplina o marco inicial do direito à percepção dos respectivos efeitos financeiros. Em outras palavras, não há direito a parcelas anteriores ao termo legal, uma vez que, na hipótese de inobservância do prazo ali estabelecido, o nascimento do direito material aos efeitos patrimoniais ocorre na data do requerimento administrativo.

Não se cogita, portanto, de afastamento da proteção conferida aos incapazes, pois a aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 74 não interfere na disciplina prescricional estabelecida no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, que permanece resguardando o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, afastada a natureza prescricional do prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, e alterações posteriores, resta estabelecido que a data de início dos efeitos financeiros da pensão por morte corresponderá à data do óbito ou da prisão do segurado apenas quando o benefício for requerido dentro do prazo legal, sendo fixada na data do requerimento administrativo quando formulado após tal lapso, hipótese em que não se admite a retroação dos efeitos financeiros à data do falecimento ou da prisão.

Ressalte-se, por fim, que somente com a edição da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, passou o legislador a contemplar expressamente o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, no âmbito de incidência da disciplina prevista no artigo 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, no que se refere à definição do termo inicial do benefício.

As regras referentes ao termo inicial do benefício de pensão por morte, aplicam-se, via de regra, ao auxílio reclusão (data da prisão), conforme o artigo 80 da Lei no 8.213/91.

No caso, o autor, nascido em 08/11/2016, objetiva com a presente demanda a concessão do benefício de auxílio reclusão objeto do requerimento administrativo (NB:25/22.398.528- 8), requerido em 09/03/2024, em relação ao período de 10/05/2019 a 20/09/2021, em que seu genitor Diego Fernando Camargo Morais esteve preso em regime fechado.

Alega que o termo inicial do pagamento do benefício é data da prisão do genitor do em 10/05/2019, uma vez que se trata de dependente absolutamente incapaz desde data do requerimento administrativo, não correndo contra ele nenhum prazo de prescrição.

Contudo, a prisão do segurado ocorreu em 10/05/2019, devendo ser observado o regramento jurídico adotado posterior à Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, que trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar da prisão, quando requerido em até 180 dias após a data do recolhimento prisional, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir da data da prisão, para os demais dependentes.

Dessa forma, tendo sido realizado o requerimento administrativo em 09/03/2024 (Id 33438086, Pág. 36-37), deve ser aplicado à parte autora a nova sistemática estabelecida pela Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846 de 18/06/2019, em razão de a prisão ter ocorrido em 10/05/2019, devendo ser observada a legislação vigente na data do fato gerador do benefício, nos termos da Súmula 340 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a parte autora não faz jus ao pagamento do benefício no intervalo requerido, devendo ser reformada a r. sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 do mesmo diploma legal.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS A SOLTURA DO SEGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ART. 74 DA LEI No 8.213/1991, COM REDAÇÃO DA MP No 871/2019 CONVERTIDA NA LEI No 13.846/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PRISÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio reclusão formulado por menor representado por sua genitora, dependente de segurado recolhido ao sistema prisional em regime fechado no período de 10/05/2019 a 20/09/2021.

A sentença reconheceu o direito ao benefício referente ao período de reclusão e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros, bem como honorários advocatícios.

O INSS sustentou ausência de qualidade de segurado e de carência mínima, bem como a incidência de prescrição. Subsidiariamente, requereu ajustes nos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o dependente menor faz jus ao pagamento retroativo do auxílio reclusão desde a data da prisão do segurado quando o requerimento administrativo foi formulado após o prazo legal previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio reclusão exige a comprovação do recolhimento à prisão em regime fechado, qualidade de segurado do instituidor, condição de dependente, ausência de percepção de remuneração ou benefício incompatível, enquadramento como segurado de baixa renda e cumprimento da carência de 24 contribuições mensais, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

No caso, restou comprovado o recolhimento à prisão do segurado no período de 10/05/2019 a 20/09/2021, a dependência econômica do autor, filho menor do segurado, a qualidade de segurado mantida em razão do período de graça decorrente da situação de desemprego, bem como o cumprimento da carência mínima de contribuições e a condição de baixa renda.

Todavia, o requerimento administrativo foi formulado apenas em 09/03/2024, após a soltura do segurado e fora do prazo previsto na legislação vigente à época do fato gerador.

O artigo 74 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 871/2019 convertida na Lei no 13.846/2019, estabelece que o benefício será devido a partir da data do evento apenas quando requerido dentro do prazo legal, fixando-se a data do requerimento administrativo quando formulado após esse prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo do artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não se confundindo com regra prescricional.

Ainda que o dependente seja absolutamente incapaz, a apresentação tardia do requerimento administrativo impede a retroação dos efeitos financeiros à data da prisão, aplicando-se o princípio tempus regit actum e a legislação vigente ao tempo do fato gerador.

Como o requerimento foi apresentado após a cessação da reclusão e fora do prazo legal, não há direito ao pagamento do benefício relativo ao período pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão.

Tese de julgamento:

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

O requerimento administrativo formulado após o prazo legal impede a retroação dos efeitos financeiros do auxílio-reclusão à data da prisão do segurado.

A condição de dependente absolutamente incapaz não afasta a incidência da regra que fixa o termo inicial do benefício na data do requerimento quando apresentado fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, 25, IV, 74, 80 e 103, parágrafo único; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, Tema 1.360 (REsp 2188714/MT), rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.03.2026; STF, RE 587.365, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão